Tribunal: TJDFT
Processo: 0728952-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728952-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DOS PASSOS FREITAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 61518115 interposto por ANTONIO DOS PASSOS FREITAS contra decisão ID 201293567 proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação anulatória de contrato de empréstimo consignado de no 0710728-03.2022.8.07.0007 ajuizada pela parte agravante em desfavor do Banco Santander, indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS para que a autarquia informasse o beneficiário das parcelas de empréstimo descontadas na aposentadoria do recorrente. Não houve recolhimento do preparo recursal, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida em 1a instância É o relato do necessário. Decido: Analisando os autos, verifica-se que o INSS encaminhou Histórico de Empréstimos ID 199732520 incompatível com o interesse recursal necessário para admitir o agravo de instrumento interposto. Afinal, consta de forma expressa em seu teor que o Banco Santander foi a entidade consignatária favorecida com o valor de R$ 616,90 das parcelas que tenham sido descontadas no contracheque de ANTONIO entre janeiro de 2022 e janeiro de 2024. Nesse sentido, o art. 405/CPC estabelece a presunção de veracidade dos documentos públicos e, ainda que seja relativa, não há qualquer elemento significativo nos autos que justifique a expedição de ofício pedindo esclarecimentos já prestados pela autarquia federal. Desse modo, considerando a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, não conheço do recurso, nos termos do art. 932/CPC, inciso III, e art. 87/RITJDFT. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital